Tribunal: TJBA
Processo: 8057345-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057345-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: RERISON ISRAEL LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELUANA THAISA LIMA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CRANIANA PROTOTIPADA CUSTOMIZADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e estéticos, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento, no prazo de 15 dias, de prótese craniana prototipada customizada indicada para realização de cranioplastia reparadora, sob pena de multa diária. A agravante alega ausência de cobertura contratual e defende o caráter taxativo do Rol da ANS, além de sustentar a inexistência de urgência e a irreversibilidade do custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de prótese craniana prototipada customizada indicada para cranioplastia reparadora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prótese craniana prototipada customizada enquadra-se como OPME (Órtese, Prótese e Material Especial) diretamente ligada ao ato cirúrgico de cranioplastia, sendo essencial ao tratamento e, portanto, coberta pelo plano de saúde conforme art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98.

4. A tese da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS foi mitigada pela Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de tratamentos não previstos expressamente no Rol, desde que preenchidos critérios técnicos e médicos, como demonstrado no caso.

5. A recusa da operadora em custear tratamento indicado pelo médico assistente, necessário para reconstrução craniana e proteção do cérebro, configura prática abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

6. A alegação de ausência de urgência não se sustenta diante do risco inerente à ausência de parte do crânio, que expõe o paciente a agravos clínicos sérios, ainda que a urgência não esteja expressamente indicada no laudo médico.

7. O periculum in mora está presente, pois a não realização do procedimento cirúrgico pode causar danos severos e de difícil reparação à saúde do agravado, ao passo que o risco financeiro alegado pela operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CC, art. 421; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VII, e 35-C; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.012.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.08.2024; STJ, EREsp 1.891.795/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 03.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8057345-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado RERISON ISRAEL LIMA ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora